Tribunal: TJES
Processo: 0000157-40.2021.8.08.0033
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Quadrilha ou Bando; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000157-40.2021.8.08.0033

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MIQUEIAS MARIA GARCIA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMABARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGAÇÃO DE DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. IMPROCEDÊNCIA. EXISTÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO SUFICIENTE. LAUDO DE DNA. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. HONORÁRIOS AO DEFENSOR DATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por Miqueias Maria Garcia contra sentença do Juízo da Vara Única de Montanha que, após julgamento pelo Tribunal do Júri, o condenou pelo crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, I e IV, c/c art. 29, §1º, CP), à pena de 15 anos e 6 meses de reclusão em regime inicial fechado. Sustenta decisão contrária às provas
e
requer novo julgamento,
além d
e arbitramento de honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A
s
quest
ões
em discussão consiste
m
em saber se: (i) a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária às provas dos autos; (ii) há elementos mínimos aptos a sustentar a condenação, especialmente quanto à autoria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão do júri deve ser preservada quando fundada em versão plausível e sustentada por prova idônea, em respeito à soberania dos veredictos.

4. O conjunto probatório é harmônico e suficiente, destacando-se o Laudo de DNA Forense nº 261/2021, que apontou compatibilidade “extremamente forte” entre o material genético do réu e o encontrado em chinelo recolhido no local do crime.

5. Depoimentos colhidos na fase investigativa e judicial corroboram os indícios de autoria.

6. A tese defensiva não demonstra contrariedade manifesta entre o veredicto e a prova, inexistindo motivo legal para anulação.

7. São devidos honorários ao defensor dativo, fixados em R$ 1.000,00, em razão do trabalho desempenhado na instância recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 000
0157
-40.2021.8.08.0033

APELANTE:
MIQUEIAS MARIA GARCIA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DES
EMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Co
nforme
relatado, trata-se de
Apelação Criminal interposta por
MIQUEIAS MARIA GARCIA
manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença prolatada pelo
JUÍZO DA VARA ÚNICA DE MONTANHA
(ID 15291042)
, que,

após deliberação do
Tribunal do Júri
,
julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal e
condenou
o apelante nas
iras
do art. 121, §2º, incisos I e IV,
c/c art. 29, §1º, ambos
do Código Penal Brasileiro, à pena de 1
5
(
quinze) anos e 06 (seis) meses de
reclusão, em regime
inicial
fechado.

Em suas razões

(ID 15291067)
,
a defesa
alega
que o julgamento foi contrário às provas dos autos, considerando que os únicos elementos que conectam o réu ao crime são os relatos dos policiais, que não presenciaram o fato, e o chinelo encontrado próximo ao corpo da vítima, que foi submetido à perícia e apontou compatibilidade com o DNA do recorrente, não sendo suficientes para sustentar a condenação. Destaca ainda que a principal testemunha que poderia contribuir para a elucidação dos fatos (primo da vítima), afirmou não ter identificado nenhum dos autores, já que os indivíduos estavam encapuzados.

Requer a anulação d
a decisão
proferid
a
pelo Conselho de Sentença
e a desi
g
nação de novo julgamento,
além
dos honorários advocatícios.

Contra-argumentos pelo desprover do recurso
(
ID 15291068).

Em
seguid
a,
o Parecer
Ministerial opinando pela manutenção da sentença
(ID
16720205
).

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo à análise do mérito.

Como sabemos, diante da Soberania dos Veredictos, se a decisão do júri se concretiza através de uma das versões apresentadas em plenário, com lastro probatório apto para tanto, não há que se falar na possibilidade de alteração da referida decisão pela Corte Revisora.

É que, à luz do citado princípio, é pacífico o entendimento jurídico que destaca a permissão de escolha por parte dos jurados de uma das versões apresentadas em Plenário, ainda que tal decisão não seja respaldada pela maioria dos elementos probatórios produzidos nos autos.

Exige-se, portanto, e basicamente, que a versão optada pelo Júri seja verossímil e lastreada em algum elemento idôneo de prova, a fim de que não caracterize decisão com completa ausência de juridicidade.

Pois bem.

N
a espécie
, verifico que a condenação encontra respaldo nos autos, não havendo que se falar em decisão contrária às provas apresentadas. Vejamos.

De acordo com
a denúncia, na noite do dia 18/05/2021, por volta das 21h, na Rua Horaciano Ferreira Porto, bairro Amazonas, no Município de Montanha, próximo à quadra de esporte, os denunciados Luciano Brandão Sales, Luciano Souza Brandão, Miqueias Maria Garcia, Edson Rocha de Souza e Leandro de Oliveira Campos, em unidade de desígnios e com
animus necandi
, ceifaram a vida de
Andrey Morgado de Jesus
,
motivados pelo dom
í
nio do tráfico de drogas
na região.

Emerge-se que os
acusado
s, com vontade de matar, esconderam-se atrás da residência do nacional identificado como José Armando Cesário Oliveira, e surpreenderam a vítima, impossibilitando sua defesa, quando desferiram vários tiros.

Consta que enquanto a
Andrey
conversava com seu primo, Maico Souza da Silva, em via pública, os
acusa
dos saíram de trás da casa d
e
José Armando Cesário Oliveira, verbalizando as seguintes palavras para a vítima:
"
V
ocê vai morre agora, seu safado! Fechado com o errado!
"
(sic)

Após, Luciano Brandão Sales efetuou diversos disparos de arma de fogo, dentre os quais 02 (dois) atingiram a cabeça d
e Andrey
,
que veio a óbito no local
(laudo fl. 171). Em seguida, os
denunciados
correram para uma pastagem e empreenderam fuga.

Depreende-se
que Miqueias Maria Garcia e Luciano Souza Brandão já estavam sendo procurados pela
polícia
após tomarem ciência da tentativa de homicídio contra Vinícius Santos, pelas mesmas razões que ceifaram a vida de Andrey Morgado de Jesus.

A
ação foi presenciada por moradores da localidade, que estão extremamente temerários em falar sobre os fatos,
pois
os
acusa
dos impõem medo na população,
em razão dos
tiroteios e do tráfico de drogas, sendo indivíduos de altíssima periculosidade.

Salienta-se que não foi apreendida nenhuma arma de fogo, contudo, foram recolhidas no local do crime duas cápsulas deflagradas de revólver calibre .22, e uma de revólver calibre .38.

Infere-se que a testemunha Vinícius Santos
afirmou
que quando Miqueias Maria Garcia e Luciano Souza Brandão foram até sua
casa
para tentar matá-lo, Luciano estava portando um revólver calibre .22 e Miquéias parecia estar armado, todavia não conseguiu ver a arma, sendo que as investigações concluíram que o mesmo armamento utilizado para tentar matar Vinícius foi utilizado para ceifar a vida de Andrey Morgado.

Após regular instrução processual,
Miquéias Maria Garcia
foi pronunciado e, em sessão de julgamento realizada em 20/08/2024, o Conselho de Sentença, por maioria de votos, reconheceu a
materialidade e a autoria
do crime de homicídio, as qualificadoras de motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima,
além d
a participação de menor importância do réu.

Como visto, a defesa
almeja
o reconhecimento de que a decisão do
Tribunal do Júri
se deu de forma manifestamente contrária à prova produzida n
o caderno processual.

Entretanto,
o
decisum
proferid
o
pelo Conselho de Sentença está devidamente lastreada em um conjunto probatório consistente e harmônico, que demonstra de forma segura a autoria do crime imputad
a
ao
recorrente
.

A
materialidade
restou comprovada através dos
Boleti
ns
Unificado
s
n
º
45006886
(
fls. 14/17
),
nº 45007378 (fls. 37/38)
e
nº 45003434 (fls. 40/47)
,
do
Auto de Apreens
ã
o
(
fl
s
. 39, 48 e 166
),
da
Certid
ão
de
ó
bito
de
Andrey Morgado
d
e Jesus
(
fl
s
. 174
e

200
),
do
Laudo de Exame Cadavérico
(
fls.
180
e 307
),
do
Laudo de Exame de Local de Morte Violenta (fls. 2
2
2/226),
do
Laudo Pericial
nº 6.027/2021 –
Exame de Material (fls. 22
7
/229),
do e
ncaminhamento de material apreendido – um par de chinelos (fl. 308)
e
Laudo
de Perícia
de DNA
F
orense nº 261/2021 (fls. 311/315).

A
o passo que a

autoria
, embora negada pelo apelante, foi comprovada p
elo
conjunto coeso de indícios e provas,
em especial

pelo
Laudo de DNA Forense nº 261/2021 (fls. 311/315),
cuja perícia realizada no chinelo encontrado no local do crime

foi conclusiva,
de maneira "extremamente forte",
no sentido de
que o perfil genético encontrado no chinelo esquerdo é compatível com o do
recorrente
M
iquéias Maria Garcia,
com uma razão de verossimilhança de 2.033.970 (dois milhões, trinta e três mil, novecentos e setenta) vezes.

D
essa maneira, como brilhantemente destacado pelo Ministério Público em contrarrazões
(
ID 15291068)
,
“e
ste elemento probatório, de natureza científica,
estabelece um vínculo inequívoco entre o apelante e o local do crime
, corroborando as informações iniciais da investigação policial, que já o apontavam como um dos autores do delito.
Conforme relatado pelo Investigador de Polícia Altair Sampaio de Souza em juízo, ‘colaboradores’ que temiam por represálias indicaram os nomes dos acusados, incluindo o do apelante, como os autores do homicídio
.”

(g.n.)

A
demais, a
decisão de condenar o réu foi uma opção do Conselho de Sentença, que, diante das teses apresentadas em plenário, acolheu a que lhe pareceu mais verossímil e em conformidade com as provas,
sendo certo que a
soberania dos veredictos só pode ser afastada em casos de decisões completamente di
ssociadas
do conjunto probatório, o que não se verifica no caso
em julgamento.

Por fim,
destaco que
a
fixação
de
honorários
em prol do
defensor dativo é consectário da garantia constitucional de que todo o
labor
deve ser remunerado,
tratando-se de verba que pode ser arbitrada, inclusive, de ofício.

No caso,

à luz do trabalho realizado, do zelo profissional e da complexidade da causa, arbit
ro

os
honorários advocatícios em sede recursal em favor do defensor dativo, no
valor
de R$
1.000
,00 (
Mil
reais).

Ante o exposto,
CONHEÇO
DO RECURSO E NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao Recurso.

É como voto.